Tribunal: TJBA
Processo: 8001863-59.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001863-59.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREYA MOURA MENDES

Advogado(s)
:
WILLEKSON SHADAIT SILVA COSTA

APELADO: ROSANGELA ROSA CARVALHO

Advogado(s)
:
ROBSON DAROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. ESBULHO CONFESSADO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE DEFERIU A POSSE DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ANDREYA MOURA MENDES contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face de ROSANGELA ROSA CARVALHO. A autora sustentou exercer posse sobre imóvel localizado na Alameda HI, nº 308, Bairro Antares, há 17 anos, onde residia com o companheiro Rogério, irmão da ré, e de onde teria sido retirada de forma indevida após a ré trocar as fechaduras da residência. A sentença entendeu não comprovada a posse anterior da autora, nem o esbulho, revogando liminar anteriormente concedida. No recurso, a autora pleiteou a reforma da decisão e o reconhecimento do esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o exercício da posse pela autora sobre o imóvel objeto da lide; (ii) estabelecer se a troca de fechaduras efetuada pela ré configura esbulho possessório apto a ensejar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse da autora por mais de 17 anos encontra respaldo em farta prova documental (notas fiscais de construção e manutenção do imóvel, contas de consumo, contratos de serviços) e testemunhal (declarações de vizinhos e prestadores de serviço), demonstrando a ocupação contínua e os atos materiais de posse.

4. A própria ré confessou, em contestação, que trocou as fechaduras do imóvel sob o argumento de não encontrar as chaves, o que configura esbulho possessório, conforme art. 1.210 do Código Civil.

5. O boletim de ocorrência registrado pela autora corrobora que houve impedimento de acesso ao imóvel, afastando a tese de abandono voluntário.

6. O juízo de origem, em decisão liminar, já havia reconhecido a verossimilhança das alegações da autora, deferindo a reintegração de posse, o que reforça a presença dos requisitos legais da ação possessória.

7. A discussão sobre a propriedade do imóvel é irrelevante para a tutela possessória, sendo incontroverso que a autora exercia posse de forma autônoma, independentemente da titularidade do bem.

8. A sentença incorreu em erro ao desconsiderar as provas constantes dos autos, invertendo indevidamente o ônus da prova e desconstituindo os fundamentos da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
i)
A troca de fechaduras por terceiro, sem autorização judicial, caracteriza esbulho possessório, ainda que este figure como inventariante do imóvel.
ii)
A posse prolongada e comprovada por documentos e testemunhos é suficiente para embasar a reintegração de posse, independentemente da titularidade do imóvel.
iii)
A confissão da parte ré sobre o ato de turbação ou esbulho supre a necessidade de produção de outras provas pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374, II, e 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0012571-58.2015.8.19.0006, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 25ª Câmara Cível, j. 07.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
(processo nº
8001863-59.2021.8.05.0079
) interposto p
or

ANDREYA MOURA MENDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara de
Relações de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Eunápolis
,
nos autos d
a Ação de
Reintegração de Posse

por
ela ajuizada
em face de

ROS
Â
NGELA ROSA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA